Tribunal: TJDFT
Processo: 0714385-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0714385-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCILIO ALVES BARBOSA AGRAVADO: HELIO SANTAREM MACHADO D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCÍLIO ALVES BARBOSA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia que, nos autos da ação de inventário e partilha (arrolamento sumário) ajuizada por HÉLIO SANTAREM MACHADO, credor de um dos herdeiros dos bens deixados pelo de cujus MANOEL BARBOSA DE SOUSA, indeferiu o pedido do inventariante, ora agravante, de sobrestamento do feito até a decisão final da Justiça Trabalhista, acerca da penhora autorizada sobre os direitos de um imóvel de titularidade do devedor. Esclarece o agravante que o ora agravado, na qualidade de credor do herdeiro Bruno Alves Barbosa com base no crédito originário do processo trabalhista de no: 0057700-40.2004.5.10.0017, em tramite na 17a Vara do Trabalho de Brasília, em 05/08/2020, ajuizou a presente ação de inventário. Mais de 2 (dois) anos após, o agravado requereu perante o Juízo da execução trabalhista a penhora sobre os direitos de um imóvel, localizado em Águas Claras, o qual o executado Bruno figura como titular do contrato de concessão de direito real de uso com opção de compra, sendo possuidor de direitos e benfeitorias relacionadas ao dito contrato, com valor suficiente para quitação do crédito trabalhista, bem como o saldo devedor da TERRACAP. Afirma, em síntese, que a penhora e avaliação sobre os direitos do mencionado imóvel foi deferida, encontrando-se o feito aguardando decisão definitiva em decorrência de Agravo de Instrumento interposto da decisão que denegou o recurso de revista manejado por terceiro interessado. Faz breve arrazoado sobre a subsistência da penhora deferida pelo Juízo trabalhista, o que garantiria a execução integral do crédito do agravado, não havendo que se falar em mera expectativa de crédito no processo de inventário, em observância aos princípios da menor onerosidade e razoabilidade. Assevera que a habilitação do crédito no processo de inventário em relação à cota parte da herança em favor do agravado, sequer foi definida, e que a definição acerca da penhora do imóvel na justiça trabalhista constitui-se em questão prejudicial, justificando-se, portanto, o sobrestamento do curso do processo de inventário e partilha. Requer, liminarmente, seja concedido efeito suspensivo até final julgamento do presente agravo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para determinar o sobrestamento da ação de inventário, até a decisão definitiva acerca da penhora efetivada sobre os direitos do imóvel situado em Águas Claras, em trâmite na 17a Vara do Trabalho de Brasília. Preparo regular (ID 57772895 e 57772896). É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão. O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos os quais não vislumbro presentes na hipótese. Eis o teor da decisão impugnada, verbis: I. O inventariante, em peça de ID Num. 185199411, “requer o sobrestamento do feito até a decisão final do juízo do TST.” Na ocasião, argumenta que o interessado, Hélio Santarém Machado, obteve, no Juízo da execução (17a VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA – DF) decisão favorável de penhora e leilão dos direitos decorrentes de contrato de concessão de direito real de uso com opção de compra do imóvel sito ao LOTE 30, CONJUNTO 06, DA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGUAS CLARAS – DF. Instado a se manifestar, o interessado pugnou (ID Num. 185996621) pela “rejeição dos pleitos da petição de ID. 185199396, com o consequente prosseguimento do feito nos termos da decisão de ID. 175699068, requerendo a expedição de mandado de avaliação dos bens inventariados.” É a síntese do necessário. Decido. II. Primeiramente, interessa realçar que Hélio Santarém é credor do herdeiro Bruno Alves. A tentativa de satisfação de seu crédito é objeto do processo n° 0057700-40.2004.5.10.0017, em trâmite na 17a Vara do Trabalho de Brasília/DF. Noutra banda, cuida esta demanda do inventário e partilha dos bens deixados por Manoel Barbosa de Sousa. Dito isso, e em que pese o credor do herdeiro possuir legitimidade para requerer a abertura de inventário, a função desta ação não se confunde com a via executiva, necessária ao credor para obter o pagamento de seu crédito. Nesse quadro, eventual pedido de constrição que busque atingir direito a ser atribuído a herdeiro que figure na posição de executado, deve ser pleiteada diretamente no Juízo ordinário, em que tramite a execução, sendo cabível, in casu, a determinação de penhora no rosto dos autos do inventário. Nesse sentido: REsp 1877738/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 11/03/2021. Aliás, frise-se que o credor de herdeiro não possui legitimidade para postular habilitação de crédito na ação de inventário, lhe remanescendo agitar a via própria. Trago à baila entendimento do c. STJ a respeito do tema: RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. HERDEIRO NECESSÁRIO. CESSIONÁRIO. CREDOR. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. EXTINÇÃO DO PROCESSO. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. 1. Discute-se se o credor exclusivo de um dos herdeiros necessários possui legitimidade ativa para requerer habilitação do seu crédito em processo de inventário. 2. Os credores exclusivos do espólio podem formular pedido de habilitação de crédito em inventário à luz do art. 642 do CPC/2015 (art. 1.017 do CPC/1973). 3. O credor individual de herdeiro inadimplente não detém legitimidade ativa ad causam para solicitar habilitação de crédito em inventário, devendo buscar as vias ordinárias para a discussão de seu crédito ou quinhão cedido por instrumento particular pelo devedor. 4. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1985045 MS 2022/0037556-1, Relator: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023) Portanto, a legitimidade do credor de herdeiro em requerer a abertura de inventário não autoriza transmudar essa ação especial noutra voltada à discussão e satisfação de seu crédito. A par disso, inegável persistir os interesses do credor no inventário até a integral adimplência de seu crédito nas vias ordinárias, na medida em que a correta composição do acervo hereditário e a regularidade da partilha podem afetar o recebimento de seus direitos. Em arremate, consigno que a penhora e demais medidas constritivas deferidas em autos próprios não impedem a ultimação da questão sucessória, pois, conforme assinalado acima, cabe ao Juízo ordinário competente – e não a este Juízo Sucessório - a análise de requerimentos do credor direcionados à satisfação de seu crédito. Logo, resta afastada qualquer possibilidade de decisões conflitantes ou mesmo de excesso de penhora. III. Indefiro o pedido de avaliação judicial do imóvel rural denominado Terras do Município de Mambaí – 1a Etapa e 2a Etapa, no município de Buritinópolis/GO, porque desnecessária à homologação da partilha e ultimação desta demanda. IV. Atualmente, o espólio é formado por: a) 50% dos direitos de cessionário incidentes sobre uma parte de terras de cultura de 2a classe desmembrada dos imóveis designados como lotes no 05 e 66, do loteamento denominado Terras do Município de Mambaí – 1a Etapa e 2a Etapa, no município de Buritinópolis/GO, já que o bem foi partilhado na ação de reconhecimento e dissolução de união estável entre o extinto e Benedita Alves na razão de 50% para cada um (ID 69294701); b) direitos e deveres de aquisição do imóvel localizado na QNP-32, CONJUNTO ‘B’, LOTE 5, CEILÂNDIA/DF (ID Num. 145448114); e c) saldo em conta judicial n° 1610330401 do BRB (ID Num. 145321873). V. Intime-se o inventariante para, no prazo de 15 dias: a) juntar cópia legível (digitalizada) e atualizada da certidão de matrícula e de ônus reais do imóvel sito à QNP-32, CONJUNTO ‘B’, LOTE 5, CEILÂNDIA/DF; e b) apresentar plano de partilha elaborado de forma técnica, em conformidade com as preclusas decisões proferidas e os artigos 620 e 653 do CPC. Atente-se que o espólio de Benedita Alves deve figurar no esboço na qualidade de ex-companheira e meeira do inventariado. VI. Depois, abra-se vista à Fazenda Pública do Distrito Federal e de Goiás, a fim de emitir parecer acerca da regularidade fiscal dos bens e rendas do espólio. Nesse particular, ressalto que a ação tramita pelo procedimento do arrolamento sumário. Consequentemente, a homologação da partilha e a expedição do formal não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN. VII. Em seguida, intimem-se os requerentes, inclusive o credor, a fim de conferir e ratificar o plano de partilha no prazo de 5 dias. Alerto que o silêncio implicará anuência. VIII. Enfim, retornem os autos conclusos. Nesse exame de cognição não exauriente, entendo que a decisão da magistrada a quo se mostra escorreita, não merecendo reparos. Não obstante o esforço argumentativo do agravante, eventual decisão definitiva acerca da penhora sobre os direitos do imóvel do devedor/herdeiro, na Justiça Trabalhista, em nada interferirá na presente ação de inventário e partilha, não havendo que se falar em questão prejudicial ou mesmo possibilidade de decisões conflitantes. Destaco que a habilitação do crédito no processo de inventário em relação à cota parte da herança não foi definida, como afirma o agravante, nem sequer será, pois, como bem observada pela magistrada, falece ao credor legitimidade para postulá-la nesses autos. Não se pode confundir a legitimidade do credor do herdeiro para abertura do inventário, com àquela exigida para requerer a habilitação de crédito. Vale lembrar que o interesse do agravado na correta partilha dos bens aos herdeiros é futuro e objetiva garantir a adimplência de seu crédito, por certo, nas vias adequadas e, não nos próprios autos do inventário, tanto que indeferido o pedido de avaliação de imóvel feito pelo credor, frise-se, na mesma decisão. Na verdade, nesse juízo de cognição não exauriente, não vislumbro utilidade no pedido de sobrestamento da ação de inventário, justamente pela ausência de risco de dano ou mesmo de decisões conflitantes, visto que a presente demanda abarca, tão somente, a partilha dos bens deixados pelo de cujus, entre os herdeiros. É dizer, nada se decidirá sobre eventual crédito do agravado nesses autos, nem mesmo se desconstituída a penhora na Justiça trabalhista. Como já salientado, o pagamento do crédito do agravado, no caso de não adimplemento, somente poderá ser alcançado pelas vias ordinárias, devendo recair tão somente sobre o quinhão do herdeiro devedor, inexistindo justificativa plausível para não se prosseguir com o inventário e partilha dos bens. Seguindo o raciocínio acima exposto, inviável o deferimento do efeito suspensivo requerido. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator